Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727930-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA FONSECA LEITE AGRAVADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lídia Fonseca Leite contra decisão proferida em execução de título extrajudicial movida por Condomínio Paranoá Parque, em que o d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a matéria alegada deve ser discutida em sede de embargos à execução (ID 93303466, ratificada ao ID 96868171). Sustenta a agravante, em síntese, que a matéria trazida no bojo da exceção de pré-executividade cinge-se à incompatibilidade do débito alegado com as atas condominiais acostadas na petição inicial, pois há equívoco nas datas de vencimento indicadas e no valor devido em alguns meses. Afirma que a decisão impugnada incorre em dois equívocos: (i) não seria possível o manejo de embargos à execução no caso em tela, pois foi citada em setembro de 2020, e a representação processual pela Defensoria Pública somente foi constituída em março do corrente ano; e (ii) o vício suscitado está presente no próprio título, sendo matéria de ordem pública documentada em prova pré-constituída apresentada pela parte exequente. Assevera que, além da verossimilhança das alegações recursais, há grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista estar suscetível a atos de expropriação fundados em título viciado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 87029935). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a imediata produção de efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, trata-se de incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 678). Consoante lição de Arruda Alvim, pode ser conceituada como a técnica pela qual o executado, no curso do próprio procedimento executivo, e sem a necessidade de observância dos requisitos necessários aos embargos do devedor ou da impugnação, suscita alguma questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária dilação probatória para sua solução. Caso contrário, ausente alguma dessas condições, não se admite alegação da matéria pela via da exceção de pré-executividade, cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação. (Novo contencioso cível no CPC/2015, São Paulo: RT, 2016, p. 427). Com efeito, são esses os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de pré-executividade. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021, grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA PARTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O recolhimento do preparo recursal quando da interposição do recurso, é ato incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Ademais, estando pendente de apreciação pedido idêntico nos autos de origem, a apreciação por este tribunal fica prejudicada, sob pena de supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. A legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Verifica-se que o agravante foi citado por edital na fase de conhecimento e defendido pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para a defesa específica, de onde deriva a conclusão de que é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa, e, uma vez constatado o cabimento da arguição em razão de sua natureza, há de se perquirir se os argumentos apresentados prescindem de dilação probatória, a autorizar o exame da matéria na via de defesa manejada pelo recorrente. 5. O simples cotejo da documentação constante dos autos demonstra que, efetivamente, os poderes outorgados pelo agravante ao procurador referenciado restringiram-se à empresa Apinagés Diesel LTDA, a qual não é parte no processo de origem. 6. Notoriamente, o contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil, evidenciando a necessidade de provimento do recurso neste ponto, pois evidenciada a ausência de validade do encargo prestado em nome do agravante sem os devidos poderes para a prática do ato 7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1363297, 07173704720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DISCUSSÃO DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. No caso dos autos, observo que o Juízo de origem expôs satisfatoriamente as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada pelo agravante no bojo da Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada por conter matéria a ser arguida em sede de Embargos à Execução. O fato de o Magistrado manifestar entendimento contrário à pretensão do recorrente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão, não se confundindo com ausência de fundamentação. 2. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa destinado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessário instrução probatória para solução da controvérsia. 3. Muito embora a Exceção de Pré-Executividade possa ser arguida para apontar ausência dos pressupostos da Ação Executiva, entre eles os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, não é instrumento hábil para rediscutir vícios ou irregularidades no cumprimento do contrato, tais como os apontados pelo agravante, a exemplo das cláusulas referentes aos honorários e às condições de pagamento. 4. Eventual alegação de irregularidade arguida em torno da data do débito, da forma e modo de execução dos serviços, da amplitude das propostas de trabalho, das cláusulas de manutenção mensal para acompanhamento, diligências e petições, bem como dos termos ajustados para correção monetária, juros de mora e multa contratual, demandam dilação probatória, devendo ser objeto de Embargos à Execução, ante a via estreita de cognição da Exceção de Pré-Executividade. 5. A matéria impugnada contempla revisão de valores calculados em desconformidade com os termos pactuados, demandando a abertura da fase instrutória para discutir se o método utilizado corresponde aos predefinidos no contrato. Ademais, mesmo admitindo a possibilidade de divergência no cálculo do débito, não haverá nulidade na execução, apenas limitação da cobrança, mediante simples abatimento dos valores indicados, tornando a Exceção de Pré-Executividade mecanismo processual inadequado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362821, 07166793320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante tais premissas, conquanto a agravante sustente que o incidente está voltado ao reconhecimento de vícios do título executivo extrajudicial, verifica-se que a matéria alusiva às incorreções dos cálculos é própria de discussão em embargos à execução, demandando dilação probatória. Confira-se o disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; (...) III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; Nessa linha, não se tratando de vício flagrante, cognoscível de ofício pelo magistrado, e evidenciado o intento de discutir, por meio do instrumento de exceção, matéria passível de conhecimento mediante embargos à execução, mostra-se escorreita a decisão que rejeitou o incidente, tendo em vista a inadequação da via eleita. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora